Tribunal: TJDFT
Processo: 0720108-42.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0720108-42.2020.8.07.0000 AGRAVANTES: JULIANA NUNES ESCORCIO LIMA MOURA e outro(s) AGRAVADA: BONASA ALIMENTOS S/A - em recuperação judicial D E S P A C H O Ausente pedido liminar, à agravada para contrarrazões. Após, cls. I. Brasília, 02/07/2020 Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR